Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AGRAVAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por falta de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, bem como a validade do reconhecimento pessoal e da confissão extrajudicial, além da configuração da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, mesmo sem a apreensão da arma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo reconhecimento pessoal seguro realizado pela vítima e corroborado por outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em juízo.
O depoimento da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, especialmente quando alinhado a outros elementos constantes dos autos. A variação na descrição física do autor não é suficiente para invalidar o reconhecimento, dada a coerência geral do depoimento e das demais provas.
A jurisprudência consolidada dispensa a apreensão ou perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, sendo suficiente o relato seguro da vítima sobre o uso da arma durante a execução do crime.
A pena foi corretamente dosada, considerando as circunstâncias do crime, com a incidência da atenuante da confissão, e a aplicação da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, corroborado por outros elementos de prova, como confissão extrajudicial, é suficiente para a condenação por roubo majorado, ainda que a descrição física do réu apresente variações.
A apreensão da arma de fogo não é requisito para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, bastando a comprovação do seu uso por meio do depoimento da vítima..